Tribunal: TJMT
Processo: 1000800-76.2023.8.11.9005
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000800-76.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Preparo / Deserção]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MILTON CHAVES LIRA - CPF: 570.574.001-87 (ADVOGADO), ADALIA PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 650.126.231-34 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (IMPETRADO), L.A.M. FOLINI - ME - CNPJ: 07.979.729/0001-09 (LITISCONSORTES), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA NO ATO DE INTERPOSIÇÃO RECURSAL. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO
A QUO
. INTIMAÇÃO PARA O PREPARO. PRAZO DE 48 HORAS. OMISSÃO. NÃO-RECEBIMENTO DO RECURSO. INSURGÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO-COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA

E DO PREPARO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Agravo interno em mandado de segurança impetrado contra decisão do juízo
a quo
que indeferiu a gratuidade da justiça em razão da não-comprovação da hipossuficiência.

2. Indeferimento da inicial mediante decisão monocrática.

3. Indeferida a justiça gratuita, a parte recorrente-agravante deverá recolher à custa no prazo de 48 horas, nos termos do Enunciado no 115 do FONAJE.

4. Ausência de comprovação do preparo recursal no prazo configura violação ao disposto no art. 42, § 1o da Lei 9.099/95. Condição de admissibilidade do recurso originário.

5. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório:

Trata-se de Agravo Interno, interposto por
Adalia Pereira de Oliveira,
em face da decisão monocrática, pela qual
que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança, o qual foi impetrado contra ato consistente no indeferimento do pedido de gratuidade formulado e ausência de recolhimento do preparo.

Nas razões recursais, a parte agravante requer a reforma da decisão, pugnando pela concessão d
a justiça gratuita.

Contrarrazões, pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024